Tribunal: TJDFT
Processo: 0022805-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022805-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 14 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac